Tribunal: TJDFT
Processo: 0737818-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737818-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALICE COSME AGRAVADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimos incidentes sobre o salário da executada/agravante (superendividamento) e de inversão do ônus da prova. Verifico, todavia, que a decisão que indeferiu esses pedidos foi proferida em 10/08/2021 e disponibilizada em 12/08/2021 (ID 99800359 e 100059924 do processo originário), tratando-se de matéria preclusa. A decisão agravada apenas fez menção àquela primeira decisão, não tendo, portanto, conteúdo decisório. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator